Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-54.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700064-54.2024.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO RIBEIRO DE MACEDO ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo interno interposto por LUCIANO RIBEIRO DE MACEDO ARAÚJO (IDn.o 65513751) em face do Acórdão n.o 1932360, de IDn.o 65326007, que rejeitou a preliminar e negou provimento à apelação do agravante. Em suas razões, sustenta que não foi ouvido pelo Tribunal, uma vez que seu pedido de sustentação oral não foi atendido. Assim, requer o deferimento do pedido no referido julgamento. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido, pois, conforme disposição do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno é utilizado para impugnação de decisão monocrática do Relator. Dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso) De acordo com o estabelecido no artigo supramencionado, o agravo interno é cabível contra “decisão proferida pelo relator”, ou seja, contra decisão monocrática. Portanto, não tem cabimento o agravo interno interposto contra decisão do órgão Colegiado (acórdão), como pretende o agravante. Conforme petição endereçada pelo embargante à 7a Turma Cível, o presente agravo interno foi interposto em face do Acórdão de ID n.o 65326007, proferido no dia 17/10/2024 e publicado em 21/10/2024, que indeferiu a preliminar e negou provimento ao recurso de Apelação interposto. Vale esclarecer que a “decisão” de IDn.o 65326007 é um acórdão, portanto, uma decisão colegiada, não monocrática. Além do mais, o pedido do agravante encontra-se precluso, tendo em vista que o acórdão já foi julgado e publicado, desafiando outro tipo de recurso. Também não se aplica o Princípio da Fungibilidade recursal ao caso em análise, por se tratar de erro grosseiro da parte agravante, ou seja, um erro inescusável, conforme já decidido por este e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão de agravo de instrumento. 3.Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4.Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1166543, 07180001120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Inclusive, o agravante já recorreu do acórdão por meio do Recurso Especial de IDn.o 65517287, buscando a reforma do referido acórdão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto. Preclusa esta decisão, remetam os autos à Presidência, em razão da interposição do REsp. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador